Tribunal: TJPA
Processo: 0003585-78.2014.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE REGULARMENTE INTIMADO PARA O ATO. DEFESA TENTA SE VALER DE MERO ERRO DE DIGITAÇÃO NO TERMO DE AUDIÊNCIA PARA FAZER CRER QUE O REFERIDO ATO PROCESSUAL SE DEU EM DATA DIVERSA DAQUELA PARA A QUAL O APELANTE FORA INTIMADO. RECORRENTE SE FEZ AUSENTE, MAS FOI REGULARMENTE REPRESENTADO POR DEFENSOR EM TODOS OS ATOS DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. A PEÇA DE DEFESA APRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR EM NADA VIOLARIA O PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL, POIS A DEFENSORIA PASSOU A ATUAR NO FEITO SOMENTE A PARTIR DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO AUTO DE RECONHECIMENTO DO APELANTE E DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA.I. A defesa sustenta uma preliminar de nulidade do processo, tendo em vista a ausência de intimação do apelante para comparecer à audiência de oitiva da vítima. Todavia, o recorrente foi regularmente intimado em 20/01/15 para participar da referida audiência em 03/02/15 e, muito embora tenha faltado ao ato, se fez representar por seu patrono. A defesa tenta se valer de mero erro de digitação na data do termo de audiência para tentar anular toda a instrução, querendo fazer crer que o ato processual foi realizado em data diversa daquela para a qual o réu fora intimado. In casu, claro está que a defesa foi preservada com a presença de defensor em todos os atos processuais e que a ausência do recorrente na audiência é decorrente de opção sua, uma vez que foi regularmente intimado a dela participar. Preliminar rejeitada;DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL.II. A defesa ainda suscitou uma segunda preliminar para a anulação do processo desde o oferecimento de resposta a acusação, em face da não apresentação da peça de resistência por meio de defensor público, muito embora o apelante estivesse sendo assistido por aquele órgão. Todavia, na hipótese, observa-se que a defensoria passou a atuar no feito somente a partir da primeira audiência. Assim, a peça de defesa anteriormente apresentada por advogado particular em nada violaria o princípio do defensor natural. Ainda que assim não fosse, inexiste a mencionada nulidade, visto que ausente qualquer prejuízo à defesa, já que a peça de resistência foi regularmente apresentada em favor do recorrente. Sabe-se que, conforme verbete sumular 523 do STF, a completa de ausência de defesa, conduzia a nulidade absoluta, mas sua mera deficiência, quando muito, leva a nulidade relativa, cujo prejuízo deve ser cabalmente comprovado nos autos, hipótese não verificada no caso em apreço. Preliminar rejeitada;DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVASIII. A vítima em juízo narrou como o crime ocorreu e apontou o recorrente com sendo aquele que chegou a subtrair seu telefone celular, mas acabou não ultimando a subtração completa de seus pertences, ante a chegada de familiares seus na cena do crime. Tais declarações não estão isoladas como pretende fazer crer a defesa. Em verdade, a palavra da vítima vem a corroborar o auto de reconhecimento do apelante, bem como o depoimento de um dos policiais que participou da prisão, o qual afirmou que após ser acionada a polícia militar, saiu em perseguição dos meliantes, que desobedeceram à ordem de parada, tendo a fuga sido interrompida somente após terem sido derrubados da motocicleta, com disparos de arma de fogo É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BREVES/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003585-78.2014.8.14.0010.
APELANTE: FABRÍCIO GOMES CARVALHO
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de tentativa de roubo majorado.
preliminar de nulidade pela não intimação do recorrente para a audiência de oitiva da vítima
. improcedência. recorrente regularmente intimado para o ato. defesa tenta se valer de mero erro de digitação no termo de audiência para fazer crer que o referido ato processual se deu em data diversa daquela para a qual o apelante fora intimado. recorrente se fez ausente, mas foi regularmente representado por defensor em todos os atos do processo. inexistência de prejuízo. preliminar rejeitada.
preliminar de nulidade pela violação do princípio do defensor natural.
inocorrência. a peça de defesa apresentada por advogado particular em nada violaria o princípio do defensor natural, pois a defensoria passou a atuar no feito somente a partir da primeira audiência. inexistência de prejuízo. preliminar rejeitada.
mérito.
pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelo auto de reconhecimento do apelante e demais depoimentos colhidos na fase indiciária. condenação mantida. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
da preliminar de nulidade pela não intimação do recorrente para a audiência de oitiva da vítima.
I.
A defesa sustenta uma preliminar de nulidade do processo, tendo em vista a ausência de intimação do apelante para comparecer à audiência de oitiva da vítima. Todavia, o recorrente foi regularmente intimado em 20/01/15 para participar da referida audiência em 03/02/15 e, muito embora tenha faltado ao ato, se fez representar por seu patrono. A defesa tenta se valer de mero erro de digitação na data do termo de audiência para tentar anular toda a instrução, querendo fazer crer que o ato processual foi realizado em data diversa daquela para a qual o réu fora intimado.
In casu,
claro está que a defesa foi preservada com a presença de defensor em todos os atos processuais e que a ausência do recorrente na audiência é decorrente de opção sua, uma vez que foi regularmente intimado a dela participar.
Preliminar rejeitada;
da preliminar de nulidade pela violação ao princípio do defensor natural.
II.
A defesa ainda suscitou uma segunda preliminar para a anulação do processo desde o oferecimento de resposta a acusação, em face da não apresentação da peça de resistência por meio de defensor público, muito embora o apelante estivesse sendo assistido por aquele órgão. Todavia, na hipótese, observa-se que a defensoria passou a atuar no feito somente a partir da primeira audiência. Assim, a peça de defesa anteriormente apresentada por advogado particular em nada violaria o princípio do defensor natural. Ainda que assim não fosse, inexiste a mencionada nulidade, visto que ausente qualquer prejuízo à defesa, já que a peça de resistência foi regularmente apresentada em favor do recorrente. Sabe-se que, conforme verbete sumular 523 do STF, a completa de ausência de defesa, conduzia a nulidade absoluta, mas sua mera deficiência, quando muito, leva a nulidade relativa, cujo prejuízo deve ser cabalmente comprovado nos autos, hipótese não verificada no caso em apreço.
Preliminar rejeitada;
da absolvição por insuficiência de provas
III.
A vítima em juízo narrou como o crime ocorreu e apontou o recorrente com sendo aquele que chegou a subtrair seu telefone celular, mas acabou não ultimando a subtração completa de seus pertences, ante a chegada de familiares seus na cena do crime. Tais declarações não estão isoladas como pretende fazer crer a defesa. Em verdade, a palavra da vítima vem a corroborar o auto de reconhecimento do apelante, bem como o depoimento de um dos policiais que participou da prisão, o qual afirmou que após ser acionada a polícia militar, saiu em perseguição dos meliantes, que desobedeceram à ordem de parada, tendo a fuga sido interrompida somente após terem sido derrubados da motocicleta, com disparos de arma de fogo É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Fabrício Gomes Carvalho
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime de tentativa de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, combinado com o art. 14, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Breves/PA.

Em suas razões, a defesa sustenta uma preliminar de
nulidade do processo, tendo em vista a ausência de intimação do apelante para comparecer à audiência de oitiva da vítima
.
A defesa ainda suscitou uma segunda preliminar para a anulação do processo desde o oferecimento de resposta a acusação
, em face da não apresentação da peça de resistência por meio de defensor público, muito embora o apelante estivesse sendo assistido por aquele órgão, acarretando, com isso, violação do princípio do defensor natural.

No mérito, postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, pois a única prova produzida pela acusação é aquela trazida pela própria vítima, a qual deveria ser vista com reservas.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 16/07/2014 na comarca de Breves, o recorrente e seu comparsa tomaram de assalto a vítima Ana Cláudia Vieira Reis, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo. Ocorre que, com a chegada de parentes da ofendida, o apelante e seu comparsa empreenderam fuga. Preso e regularmente processado, o recorrente foi condenado à pena de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incs. I e II, combinado com o art. 14, II, do CPB. Inconformado, interpôs apelo.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA.

A defesa sustenta uma preliminar de nulidade do processo, tendo em vista a ausência de intimação do apelante para comparecer à audiência de oitiva da vítima. Todavia, sem delongas, analisando os autos, observo que tal alegação não merece prosperar. Deveras, o recorrente foi regularmente intimado em 20/01/15 para participar da referida audiência em 03/02/15 (fl. 76) e, muito embora tenha faltado ao ato, se fez representar por seu patrono. Em verdade, a defesa tenta se valer de mero erro de digitação na data do termo de audiência de fl. 80 para tentar anular toda a instrução, querendo fazer crer que o ato processual foi realizado em data diversa daquela para a qual o réu fora intimado.

Ademais,
in casu,
claro está que a defesa foi preservada com a presença de defensor em todos os atos processuais e que a ausência do recorrente na audiência é decorrente de opção sua, uma vez que foi regularmente intimado a dela participar.
Logo, rejeito a preliminar.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL.

A defesa ainda suscitou uma segunda preliminar para a anulação do processo desde o oferecimento de resposta a acusação, em face da não apresentação da peça de resistência por meio de defensor público, muito embora o apelante estivesse sendo assistido por aquele órgão, acarretando, com isso, violação do princípio do defensor natural.

Examinando a presente preliminar, observo que a defensoria passou a atuar no feito somente a partir da primeira audiência. Assim, a peça de defesa anteriormente apresentada por advogado particular em nada violaria o princípio do defensor natural. Todavia, ainda que assim não fosse, inexiste a mencionada nulidade, visto que ausente qualquer prejuízo à defesa, já que a peça de resistência foi regularmente apresentada em favor do recorrente. Com efeito, sabe-se que, conforme verbete sumular 523 do STF
1
, a completa de ausência de defesa, conduzia a nulidade absoluta, mas sua mera deficiência, quando muito, leva a nulidade relativa, cujo prejuízo deve ser cabalmente comprovado nos autos, hipótese não verificada no caso em apreço.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao mérito.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, pois a única prova produzida pela acusação é aquela trazida pela própria vítima, a qual deveria ser vista com reservas.

A vítima em juízo narrou como o crime ocorreu e apontou o recorrente com sendo aquele que chegou a subtrair seu telefone celular, mas acabou não ultimando a subtração completa de seus pertences, ante a chegada de familiares seus na cena do crime. Vejamos:
¿[...] no dia do fato a depoente estava saindo de casa em sua moto por volta de 19h50min quando foi abordada por duas pessoas em uma motocicleta, sendo que o condutor da motocicleta a depoente já conhecia por se tratar de Fabricio que algumas vezes foi até o posto de saúde em que a depoente trabalha. O carona foi quem anunciou o assalto e a depoente não conseguiu reconhecer porque usava um boné que puxou bem para a frente do rosto. A depoente notou um volume no cos da calça do carona, mas não sabe dizer se era ou não uma arma. Assim que o assalto foi anunciado um vizinho abriu o portão e os assaltantes se assustaram e saíram rápido de motocicleta. A motocicleta dos assaltantes era uma honda Fan cor vinho e estava com adesivo com o nome FABRICIO. A depoente não foi ameaçada nem procurada pelos agentes depois do fato. A depoente estava com seu celular, mas levaram. Os agentes

não estavam de capacete. Havia iluminação o suficiente para a depoente ter reconhecido o réu Fabricio. Os agentes não usavam capuz [...]¿ (fl. 100) (SIC)

Ora, tais declarações não estão isoladas como pretende fazer crer a defesa. Em verdade, a palavra da vítima vem a corroborar o auto de reconhecimento do apelante (fl. 21), bem como o depoimento de um dos policiais que participou da prisão,
o qual afirmou que após ser acionada a polícia militar,

saiu em perseguição dos meliantes, que desobedeceram à ordem de parada, tendo a fuga sido interrompida somente após terem sido derrubados da motocicleta, com disparos de arma de fogo. (fl. 06)

Ora, é cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.
¿[...] PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PATRIMONIAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO FATO. DESNECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA AMPLAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Em sede de crimes patrimoniais, os quais costumam ocorrer na clandestinidade, a palavra da vítima se destaca, principalmente se confirmada pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal
. d) É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (...)" (STF, HC nº. 87662/PE, Primeira Turma, rel. Min. Carlos Britto, DJ. 05/09/2006). (TJ-PR - ACR: 7372378 PR 0737237-8, Relator: Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 07/04/2011, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 615) [...]¿

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
Logo, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Súmula 523 - No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.